Tribunal: TJSP
Processo: 2164368-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
r, deferiu a expedição de mandado de imissão provisória na posse do imóvel expropriado – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Regular formação do processo que é prescindível para a expedição do mandado de imissão - Município expropriante que, após a elaboração do laudo pericial, alegou urgência e complementou o depósito inicial preenchendo os requisitos necessários para a expedição do mandado de imissão – Inteligência do art. 15, caput e §1o, do Decreto-Lei 3.365/41 - Deferimento da imissão provisória que atende ao interesse público, por meio da melhoria do serviço de escoamento de águas e segurança sanitária dos cidadãos residentes no entorno das obras – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164368-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/10/2021

Data de publicação:

27/10/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA - Decisão interlocutória que fixou o valor de indenização apurado pelo perito na avaliação prévia em R$ 90.411,31 e, diante do depósito do valor complementar, deferiu a expedição de mandado de imissão provisória na posse do imóvel expropriado – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Regular

Ementa:
Agravo de Instrumento – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA - Decisão interlocutória que fixou o valor de indenização apurado pelo perito na avaliação prévia em R$ 90.411,31 e, diante do depósito do valor complementar, deferiu a expedição de mandado de imissão provisória na posse do imóvel expropriado – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Regular formação do processo que é prescindível para a expedição do mandado de imissão - Município expropriante que, após a elaboração do laudo pericial, alegou urgência e complementou o depósito inicial preenchendo os requisitos necessários para a expedição do mandado de imissão – Inteligência do art. 15, caput e §1o, do Decreto-Lei 3.365/41 - Deferimento da imissão provisória que atende ao interesse público, por meio da melhoria do serviço de escoamento de águas e segurança sanitária dos cidadãos residentes no entorno das obras – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.